Tribunal: TJSP
Processo: 2022688-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão agravada que determinou o desentranhamento da contestação da agravante em razão de sua intempestividade. Reconhecimento anterior da conexão com outro processo, com reunião das ações para decisão conjunta. Juntada naqueles autos do último aviso de recebimento em 27.11.2019. Contestação apresentada em 18.12.2019. Tempestividade reconhecida. Decisão reformada. Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão agravada que determinou o desentranhamento da contestação da agravante em razão de sua intempestividade. Reconhecimento anterior da conexão com outro processo, com reunião das ações para decisão conjunta. Juntada naqueles autos do último aviso de recebimento em 27.11.2019. Contestação apresentada em 18.12.2019. Tempestividade reconhecida. Decisão reformada. Agravo provido.